Tribunal: TJMT
Processo: 0000690-64.2015.8.11.0020
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000690-64.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OURO B TRANSPORTADORA MERIDIANO LTDA - CNPJ: 08.327.878/0001-48 (APELANTE), CARLOS ROBERTO FLORES TOBAL - CPF: 002.567.268-17 (ADVOGADO), VALDERI ANTONIO PARUSSULO - CPF: 363.391.138-34 (APELADO), ANELICE APARECIDA ROSA PARUSSULO - CPF: 080.290.538-27 (APELADO), LAURO BERGAMINI ROSA - CPF: 047.820.898-72 (APELADO), ADALGIZA MACORIN ROSA - CPF: 097.661.048-59 (APELADO), VALDEMIR JOSE HENRIQUE - CPF: 302.893.009-91 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - CPF: 988.167.488-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADALGIZA MACORIN ROSA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000690-64.2015.8.11.0020

APELANTE: OURO B TRANSPORTADORA MERIDIANO LTDA

APELADO: VALDERI ANTONIO PARUSSULO, ANELICE APARECIDA ROSA PARUSSULO, LAURO BERGAMINI ROSA, ESPÓLIO DE ADALGIZA MACORIN ROSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DE
DECISUM
QUE DEFERIU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – DISTRIBUIÇÃO CANCELADA – MEDIDA INVIÁVEL - RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ ESTABELECIDA – AUTOS EM TRÂMITE HÁ MAIS DE CINCO ANOS – INAPLICABILIDADE DO ART. 290 DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

O art. 190 do CPC é aplicável apenas quando o processo, cujas custas não foram pagas, não ultrapassa a fase de distribuição, pois fica caracterizado o abandono.

Se a revogação da decisão que autorizou o recolhimento ao final ocorre quando a relação processual se encontra devidamente estabelecida e os autos já tramitam há mais de cinco anos, a extinção do feito dá-se com fundamento no art. 485, III, do CPC, que exige prévia intimação pessoal do autor, sob pena de nulidade do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000690-64.2015.8.11.0020

APELANTE: OURO B TRANSPORTADORA MERIDIANO LTDA

APELADO: VALDERI ANTONIO PARUSSULO, ANELICE APARECIDA ROSA PARUSSULO, LAURO BERGAMINI ROSA, ESPÓLIO DE ADALGIZA MACORIN ROSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Embargos à Execução que tiveram a distribuição cancelada e foram extintos com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

A apelante alega que ao caso não se aplica o art. 290 uma vez que a relação processual já foi estabelecida e a demanda tramita há 5 anos, com inúmeras movimentações realizadas.

Argui que a extinção só poderia acontecer com amparo no art. 485 do CPC, mas que nessa hipótese seria indispensável a intimação pessoal da parte para recolher as custas, o que não ocorreu.

Aduz que o feito foi redistribuído duas vezes e essa peculiaridade exige a intimação pessoal ainda que utilizado o art. 290 do CPC.

Pede que a sentença seja cassada e os autos retornem à Comarca de origem.

Contrarrazões no Id n.

74332049 - Pág. 1.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000690-64.2015.8.11.0020

APELANTE: OURO B TRANSPORTADORA MERIDIANO LTDA

APELADO: VALDERI ANTONIO PARUSSULO, ANELICE APARECIDA ROSA PARUSSULO, LAURO BERGAMINI ROSA, ESPÓLIO DE ADALGIZA MACORIN ROSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Embargos à Execução que tiveram a distribuição cancelada e foram extintos com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

O cancelamento com amparo no art. 290 do CPC só pode ser aplicado antes de estabelecida a relação processual, quando o feito ainda está no início. Isso porque, a partir do momento em que é realizada a citação e a parte contrária se manifesta nos autos, esta, em caso de extinção da lide por deserção, terá direito à verba honorária.

Nesse sentido, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABELECIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

O cancelamento da distribuição do feito, no caso em que não foi efetuado o pagamento das custas de ingresso, é aplicável independentemente da intimação do autor da demanda para que aperfeiçoe a prática do ato faltante. Todavia, é inadmissível o cancelamento da distribuição, quando a relação jurídica processual já esteja estabelecida em decorrência da citação válida do réu.”
(RAC n. 0034888-69.2012.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julg.

16/10/2019, DJe 21/10/2019).

Ainda deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO – EXTINÇÃO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DO PREPARO (CUSTAS JUDICIAIS) – ART. 290 E 485, IV, AMBOS DO CPC/15) – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – IMPROVIMENTO E POSTERIOR RETRATAÇÃO/RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – SENTENÇA ANULADA – DECISÃO FUNDAMENTADA – ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – DESCABIMENTO – RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA (TRIANGULARIZAÇÃO) - IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se incabível o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento de custas quando o processo já se encontra em fase avançada. Nesta hipótese, o feito deve ser extinto em razão do abandono da causa pelo não recolhimento das custas, o que exige a intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

Deve ser mantida a decisão monocrática que, em juízo de retratação, reconsiderou da decisão proferida anteriormente, para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa agravada/apelante e, por consequência, anular a sentença de extinção dos autos nos termos do art. 290 e 485, IV, do CPC/15, uma vez que foi proferida com amparo na legislação de regência – art. 485, § 1o, do CPC/15 - e na jurisprudência do STJ e deste tribunal.”
(RAC n.

1035611-95.2017.8.11.0041, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, julg. em 19/02/2020, DJe 15/06/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO – TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, em seu item 2.14.2, estabelece que “a taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final”.

II - Não havendo o pagamento integral das custas iniciais conforme estabelecido pelo Magistrado, à ação deve ser extinta, sem julgamento de mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

III - Após a citação é inconcebível o cancelamento da distribuição, uma vez que a citação ocasiona a triangularização da relação processual, possibilitando o ingresso do réu ao processo e consequente desenvolvimento de mister da parte demandada e seu patrono. Havendo válida instauração da lide, há processo, por isso, a extinção e condenação em honorários advocatícios é medida que se impõe.”
(RAC n. 0002103-37.2017.8.11.0087, Rel. Des. Sebastiao De Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, julg. 25/11/2020, DJe 29/11/2020).

No caso concreto, inicialmente, quando distribuída a demanda na Comarca de Votuporanga – SP, foi deferido o pedido de pagamento das custas no final (Id n. 74331991 - Pág. 3); depois os embargados/apelados foram citados, apresentaram impugnação, os autos foram para a Comarca de Dracena – SP, em seguida para a de Mato Grosso, tramitaram na Comarca de Alto Araguaia, foi suscitado Conflito Negativo de Competência, o STJ definiu Alto Araguaia como a Comarca competente, foi proferido despacho saneador, indicadas testemunhas para serem ouvidas e, após todos esses trâmites, em 16 de abril de 2019 foi revogada a decisão que autorizava o recolhimento das custas ao final.

Desse modo, além de formada a relação processual, a tramitação da lide já estava bastante avançada. Portanto, era inviável o cancelamento da distribuição naquele momento. É possível a extinção, se a parte não pagar as custas, com fundamento no art. 485, III e IV, do CPC. Para isso, contudo, antes deve necessariamente ser efetuada a intimação pessoal do autor, sob pena de nulidade da decisão, conforme dispõe o §1o desse mesmo artigo.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021